Tribunal: TJDFT
Processo: 0754895-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto da pena ao sentenciado, com fundamento no art. 9o, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. O recorrente sustenta ausência do requisito subjetivo, alegando descumprimento da pena e reconversão das penas restritivas em privativa de liberdade, ainda que sem homologação de falta grave no período relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem reconhecimento expresso de falta grave e aplicação de sanção, impede a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Executivo estabelecer os requisitos para sua concessão.
5. O Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de aplicação de sanção por falta grave reconhecida em audiência de justificação, praticada nos doze meses anteriores a 25/12/2024.
6. No caso, houve audiência de justificação em 2023, com reconhecimento de falta grave. Muito embora o novo descumprimento da pena, em 2024, tenha ensejado decisão de reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade, não houve reconhecimento expresso de falta grave e aplicação de sanção.
7. Não é possível interpretação extensiva para criar óbice não previsto no decreto presidencial, sob pena de invasão à competência exclusiva do Presidente da República e violação ao princípio da legalidade.
8. Precedentes do STJ confirmam que apenas a aplicação de sanção por falta grave reconhecida impede a concessão do benefício, não bastando o mero descumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024 exige a inexistência de aplicação de sanção por falta grave nos doze meses anteriores à data de referência. 2. A reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade, sem reconhecimento expresso de falta grave e aplicação de sanção, não impede a concessão do benefício."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 84, XII, da Constituição Federal
Art. 6o e art. 9o, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024
Art. 44, § 4o, do CP
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, STJ, Quinta Turma, DJe 20/4/2023
HC n. 370.649/SP, STJ, Quinta Turma, DJe 14/11/2016
RHC n. 98.347/SP, STJ, Sexta Turma, DJe 16/10/2018